Tribunal: TJDFT
Processo: 0758274-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO A PEDIDO DO EMPREITEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Os autores/recorrentes alegam cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral e, no mérito, sustentam que a natureza consumerista da relação contratual não foi considerada na sentença. Argumentam que não receberam os materiais de construção adquiridos e que as notas fiscais apresentadas pela ré reforçam as alegações deduzidas na inicial, indicando que a entrega dos materiais foi feita em endereços diversos do endereço do imóvel dos autores, assim como não refletem o valor total pago. Pugnam pela nulidade da sentença e condenação da ré/recorrida à restituição do valor pago e entrega dos materiais faltantes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59803140).

4. Na origem, narram os autores que em maio de 2023, por recomendação do empreiteiro responsável pela obra, adquiram materiais de construção no estabelecimento da ré, pelo preço de R$22.500,00. Que um representante da ré compareceu à residência dos autores para receber o pagamento, realizado mediante cartão de crédito, ocasião em que não foi entregue a nota fiscal. Posteriormente, ao solicitarem a emissão da nota fiscal, os autores foram surpreendidos com a informação de que o valor pago foi revertido para pagamento de materiais de construção para utilização em outra obra administrada pelo mesmo empreiteiro.

5.No tocante à entrega dos materiais faltantes, considerando que os autores requereram a restituição do valor pago e a indenização por danos morais, impõe-se reconhecer que a matéria não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Ainda assim, registro que "é lícito à parte lesada optar pelo cumprimento forçado ou pelo rompimento do contrato, não lhe cabendo, todavia, o direito de exercer ambas a alternativas simultaneamente" (REsp 1907653/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 10/03/2021). Recurso não conhecido nesta parte.

6. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, constata-se que os autores ajuizaram ação monitória em desfavor do empreiteiro Vicente de Souza Junior (autos número 0737246-14.2023.8.07.0001), aparelhada com termo de confissão de dívida no valor de R$187.950,00, incluindo neste montante o valor de R$22.500,00, referente aos materiais de construção objeto da presente ação. O pedido foi julgado procedente para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor constante do termo de confissão. E ainda naquele processo, o credor recusou a proposta do devedor para o pagamento de parcelas mensais de R$500,00 e, posteriormente, o feito foi arquivado, sem a satisfação da dívida.

7. Coisa julgada. O art. 337, § 2o, do CPC, dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E segundo o §4o, do mesmo dispositivo legal, há coisa julgada quando se repete ação - com identidade dos três elementos - que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Com efeito, o autor formulou pedido idêntico em desfavor de pessoas diversas, o que afasta a tríplice identidade e, por conseguinte, a existência de coisa julgada (artigo 506 do CPC). Ademais, tratando-se de solidariedade passiva (art. 942, do CC), o credor pode exigir a dívida no todo ou em parte de um ou de todos os devedores, não importando renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores (art. 275, do CC). Assim, inexiste óbice na propositura de uma segunda ação em face de codevedor solidário, porquanto não há impedimento no fato de o credor propor duas ações contra devedores solidários distintos (art. 942/CC), ressalvados os valores pagos. No mesmo sentido: (Acórdão 1733069, 07241640220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar suscitada de ofício e rejeitada.

8. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

9. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

10. A praxe comercial é de que as notas fiscais sejam expedidas em nome do adquirente dos produtos (Acórdão 1723836, 07116785220218070005, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. No caso, a ré - empresa fornecedora - não logrou êxito na comprovação da emissão da nota fiscal em nome dos autores, e tampouco comprovou a devida entrega dos produtos adquiridos (artigo 6o, VIII, do CDC). Ao contrário, é fato incontroverso que os materiais adquiridos pelos autores foram entregues em endereço diverso, sem a anuência dos adquirentes e a pedido do empreiteiro, o qual, irregularmente, constou como destinatário na nota fiscal.

12. Sobre a temática da compra e venda o Código Civil, aplicável à espécie pela teoria do diálogo das fontes, estabelece que “até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador” (CC, art. 492). Dispõe ainda que “se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor” (CC, art. 494).

13. Segundo o contexto probatório e a inversão do ônus da prova que milita a favor dos consumidores, conclui-se que a ré não observou as instruções dos compradores e enviou os produtos adquiridos para endereço diverso do combinado.

14. Destarte, o inadimplemento contratual da ré frustrou a efetiva tradição dos bens e a consolidação da compra e venda, impondo-se reconhecer que o valor pago pelos autores deve ser restituído (R$22.500,00), para o retorno das partes ao estado anterior.

15. Por outro lado, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não vulnerou atributos pessoais dos autores, a justificar a indenização por danos morais reclamada.

16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais desde a citação.

17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.